Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734006-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, PHILLIPE ARAUJO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ID 35634695), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 55872122). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 424 (ARE 639.228), da sistemática dos precedentes (ID 55872123). No que se refere ao sobredito tema, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029